Tribunal: STF
Processo: RE 87057
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-02-15
Data de publicação: 1978-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA - INTERPRETAÇÃO DO ART. 77, III, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL.
INEXISTÊNCIA DE DIVERGENCIA ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O JULGADO
OFERECIDO PARA CONFRONTO, VEZ QUE ESTE NÃO ENFRENTOU, POR
DESNECESSIDADE, NO CASO EM QUE PROFERIU O JULGAMENTO, A TESE
SUSTENTADA NO JULGADO EMBARGADO.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.